Tribunal: STF
Processo: HC 56959
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA VARIAS PESSOAS. (CP,
ART. 157, PAR 2, I E II). CONDENAÇÃO. II. NULIDADE DO PROCESSO NÃO
RECONHECIDA, PORQUE A DEFENSORA INDICADA PELO RÉU, AO ENSEJO DO
INTERROGATORIO, EXERCEU REGULARMENTE O SEU PATROCINIO DURANTE TODO O
CURSO DA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE MANIFESTANDO E ARRAZOANDO APELAÇÃO.
III. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PENA, NÃO OCORRE A NULIDADE DA
SENTENÇA NO PARTICULAR. IV. EMBORA A CLASSIFICAÇÃO MAIS CORRETA
FOSSE O DELITO FORMAL NÃO OCORREU PREJUIZO PARA O RÉU, FACE A PENA
APLICADA. V. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.